Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003695-77.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), FRANCIELE FERNANDES DA SILVA - CPF: 028.561.131-33 (APELANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IDENTIFICAÇÃO DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora e permitindo a venda do veículo para satisfação da dívida.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a ausência de informações detalhadas sobre o bem no contrato de financiamento compromete a regularidade da alienação fiduciária; e (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não entregue à devedora por ausência no local, é válida para comprovação da mora.

III.
Razões de decidir

3. Embora o contrato de financiamento não contenha todos os dados identificadores do bem, a instituição financeira apresentou documentos complementares que permitiram a individualização do veículo, inclusive com o registro do gravame no DETRAN. Precedentes jurisprudenciais indicam que a exigência de descrição minuciosa no contrato pode ser suprida por outros meios documentais.

4. A constituição em mora do devedor decorre do simples envio da notificação extrajudicial ao endereço pactuado no contrato, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.132, não se exigindo a prova do efetivo recebimento pelo destinatário.

5. A alegação da devedora de mudança de endereço não afasta a validade da notificação encaminhada para o endereço contratual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informações completas sobre o bem no contrato de alienação fiduciária não invalida a garantia, desde que haja documentação complementar que permita sua individualização. 2. A comprovação da mora se dá pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência do devedor no local.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC/2015, art. 373; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.888-RS, Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1628831; TJAM, Apelação Cível no 0659338-98.2019.8.04.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCIELE FERNANDES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

no
1003695-77.2024.8.11.0015
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Por derradeiro, registre-se que constam do contrato os valores, datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Destarte comprovada a mora da parte devedora e a restrição em garantia imposta sobre o bem no instrumento contratual, o que permitiu o deferimento da liminar, em vista dos requisitos legais, consoante instrumentos inclusos com o gravame inserto, o bem suficientemente descrito e a comprovação da mora cumprida.

Logo, a procedência da demanda é impositiva, sem delongas.

[...]

Ante o exposto, nos termos que me autorizam o art. 66 da Lei n° 4.728, de 14 de julho de 1965, com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 911, de 1.° de outubro de 1969,
julgo procedente a pretensão
, o que faço com resolução de mérito, estribado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência declaro rescindido o contrato de alienação fiduciária encartado nos autos.

Consolidado resta nas mãos da autora o domínio e a posse plena do bem inteiramente descrito na exordial e no contrato acima referido, pelo que confirmo a liminar deferida. Faculto, ainda, a venda ou transferência do veículo pela requerente a terceiros que indicar, na forma do disposto no art. 3°, § 5°, do referido Decreto-Lei, para pagar-se e as despesas legalmente efetuadas, restituindo o saldo remanescente à parte requerida, corrigido e com juros nas mesmas condições sobreditas.

Condeno a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro, estes, tendo em conta o trabalho desenvolvido, o lugar da prestação do serviço e a pouca complexidade da causa, em 10% do valor a esta atribuído, devidamente corrigido e com juros legais até o efetivo pagamento, na forma do art.85 do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]mesmo evidenciado que o bem dado em garantia no contrato de financiamento sendo executado está ausente de informações basilares para sua identificação, o Magistrado de Primeiro Grau não reconheceu o pedido [...]
”;

2)
“
[...]houve um erro de julgamento, vez que, não há descrição do veículo no contrato sendo executado [...]”
;

3)
“
[...]muito embora tenha restado evidenciado a invalidade da notificação extrajudicial, que não cumpriu com seu objetivo, o Magistrado de Primeiro Grau não reconheceu o pedido [...]
”;

4)
“
[...]da notificação extrajudicial juntada aos autos percebe-se que a mesma voltou com a observação “ausente 3x”, dessa forma, não foi devidamente entregue no endereço contratual, faltando diligência do Credor Fiduciário em constituir a parte Apelante em mora [...]
”; e

5)
“
[...] é possível extrair dos autos que a parte Apelante informou a alteração de endereço previamente a ação e, até mesmo a notificação extrajudicial [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como inverter os ônus sucumbenciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 249887196) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte consumidora busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão intentada pela instituição financeira.

Alega a parte Apelante que haveria vícios no contrato que impediriam a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, bem como invalidade da notificação extrajudicial, o que afastaria a mora.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora a parte consumidora defenda que o contrato executado padece de adequada descrição do bem dado em garantia, entendo que tal argumentação não merece prosperar. Isso porque apesar de não constar no contrato apresentados informações como o n.o do chassi, Renavam, cor ou a placa do veículo dado em garantia, a instituição bancária juntou à inicial documento que possui a descrição completa do bem de forma a perfectibilizar a garantia, satisfazendo os requisitos legais e, por consequência, motivando o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse ponto, merece destacar que, conforme documentos apresentados com a inicial, é possível verificar pelo extrato extraído do DETRAN-MT que há as devidas informações que individualizam o veículo, inclusive com o registro do gravame e a informação da Alienação Fiduciária em favor do banco apelado.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CÉDULA DE CRÉDITO COM A DESCRIÇÃO DO BEM OU NOTA FISCAL.
FORNECIMENTO DOS DADOS POR OUTROS MEIOS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora.
Havendo a necessidade de individualização do bem, o fornecimento dos dados exclusivos do veículo, tais como o Chassi e o Renavam, por meio de telas do site do DETRAN e SINATRAN são suficientes
,
de modo que a exigência da apresentação da cédula de crédito com a descrição do bem ou da nota fiscal se revela extremamente rigorosa e desnecessária
. (TJDFT - Acórdão 1628831, 07080060820228070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO BEM.
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O contrato que prova a garantia fiduciária deve conter, dentre outros requisitos, "a descrição do bem objeto de alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação" (art. 1o do Decreto-lei n. 911/1969). 2. In casu,
o pacto identifica a marca, o modelo, o combustível e o ano do veículo e
,
embora não preveja o número do chassi, o número do renavam ou a placa, os demais documentos que seguem acostados ao processo possuem a descrição completa do bem de forma a perfectibilizar a garantia, satisfazendo os requisitos legais

e, por consequência, motivando o ajuizamento da ação de busca e apreensão
com fundamento no Decreto-lei n. 911/1969. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJAM - Apelação Cível No 0659338-98.2019.8.04.0001; Relator (a): Délcio Luís Santos; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 11/02/2022; Data de registro: 11/02/2022)

Nesse cenário, uma vez que o apelante forneceu os dados para a individualização do bem, e considerando a juntada inicial dos documentos obrigatórios à propositura da ação, não há lastro para o deferimento dos pedidos da agravante.

Em relação à tese de nulidade da notificação extrajudicial e o afastamento da mora, também entendo que não merece prosperar.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69:

Art. 2o. [...] § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Além disso, no
REsp 1951888/RS
, o

Ministro João Otávio De Noronha, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo:

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

[...]

Ante esse entendimento superior, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3o,
in fine
, do Decreto-Lei no 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato.

Diversos julgados proferidos por esta corte têm reconhecido a constituição em mora quando a notificação é enviada para o endereço indicado no contrato, ainda que retorne com a informação de “Não Procurado”, ou “Ausente”, ou outra situação similar, conforme exemplos abaixo transcritos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1016438-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

(N.U 1016900-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO PROCURADO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO PROCURADO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

3. Agravo desprovido.

(N.U 1017950-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da comprovação da mora por meio de notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço constante no contrato, e devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, e pelo Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço correto constante no contrato, tendo sido devolvida com a anotação "Não Procurado", o que, conforme jurisprudência consolidada, não invalida a constituição em mora.

4. A notificação foi realizada conforme os requisitos legais, sendo válida a sua utilização para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 3o, com alterações da Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1.132; TJMT- AI 1025165-49.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024.

(N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Nessa mesma linha, considero que também não se mostra suficiente para afastar a mora a alegação feita pela Apelante de que teria comunicado a alteração de seu endereço, posto que, conforme entendimento do STJ, para a constituição da mora basta o envio da notificação para o endereço indicado no contrato.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025